Tribunal: TCU
Processo: 000.657/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do responsável do qual os ora recorrentes são herdeiros, com condenação em débito, proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio cujo objeto era a aquisição de veículo automotor com especificações para transporte escolar, no âmbito do programa Caminho da Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de revisão, interposto por Allan Fábio da Silva Pingarilho e Carlos Augusto Medeiros Pingarilho contra o Acórdão 13954/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. informar os recorrentes quanto ao teor desta decisão.